Tribunal: TJBA
Processo: 0000212-98.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000212-98.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL MAGALHAES COSTA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tanque Novo contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, declarou a nulidade do contrato de trabalho celebrado sem concurso público, condenando o ente público ao pagamento de depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado entre março de 2005 e novembro de 2012, além de fixar honorários advocatícios em R$ 1.500,00. O Município apelante concordou com a nulidade do contrato, mas impugnou a condenação ao pagamento de FGTS, a extensão temporal da condenação e o valor dos honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS em caso de contratação nula por ausência de concurso público; (ii) estabelecer se a condenação deve ser limitada aos períodos efetivamente comprovados; e (

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral (RE 705.140/RS e RE 1.066.677/MG), reconhece que, embora a contratação sem concurso público seja nula, o contratado tem direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, quando comprovado o efetivo exercício de funções públicas.

4.

A contratação do autor ocorreu de forma irregular, com evidente desvirtuamento do regime temporário, visto o longo período de prestação de serviços (março de 2005 a novembro de 2012) em função contínua e permanente (serviços gerais), afastando a incidência do art. 37, IX, da CF/1988.

5.

O Município não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, não tendo produzido prova capaz de afastar a veracidade dos períodos laborais alegados ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6.

A alegação genérica de ausência de comprovação documental dos períodos de labor não se sustenta diante da certidão acostada aos autos (ID 156112087), que atesta a prestação de serviços pelo autor.

7.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em valor fixo mostra-se compatível com os critérios legais e proporcionais à parcial procedência da ação, sendo adequada sua majoração em 10% nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

8.

A remessa necessária não se aplica à hipótese, pois o valor da condenação não ultrapassa cem salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação irregular de servidor público, sem concurso, não afasta o direito ao recebimento do FGTS, desde que comprovado o efetivo exercício da função.

2.

Cabe à Administração Pública o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

É devida a majoração dos honorários sucumbenciais na instância recursal, conforme previsto no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, arts. 373, II, 496, § 3º, III, e 85, §§ 1º e 11; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2020; TJ-BA, APL nº 0000757-82.2012.8.05.0058, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.08.2021; TJ-CE, AC nº 0010024-85.2018.8.06.0108, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 21.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000212-98.2015.8.05.0254
, da Comarca de Tanque Novo, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
e como Apelado -
MANOEL MAGALHAES COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo,

nos moldes do voto da Relatora.

7